Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE - USUÁRIA DO SERVIÇO - LESÃO CORPORAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras do serviço público de transporte respondem objetivamente pelos prejuízos ocasionados aos usuários, desnecessária a prova de culpa (Teoria do Risco Administrativo). Evidenciado o fato lesivo, a ocorrência do dano e do nexo causal, configurada está a responsabilidade civil.
2. In casu, narrou a autora que em 19/02/2019 estava grávida de 28 semanas e por volta das 07h00m ao acessar a estação de metrô Arniqueiras em Águas Claras, tropeçou em um desnível da grade de escoamento de água e sofreu em uma queda com a parte frontal da face e da barriga.
3. No que diz respeito à legitimidade passiva, em que pese o argumento da recorrente no sentido de não ser da sua competência a manutenção de calçadas públicas, é certo que a queda ocorreu em local construído para dar acesso à estação, já nas dependências do metrô, conforme principalmente a foto de fl. 24. PRELIMINIAR REJEITADA.
4. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Metro DF a pagar à autora R$ 256,70 pelos danos materiais decorrentes do acidente e R$ 5.000,00 a título de danos morais.
5. A requerente demonstrou a ocorrência do dano sofrido (lesões corporais), mediante a juntada dos documentos de fls. 17 a 32: fotos das lesões, das quais resultaram na imobilização do joelho direito e tala no punho esquerdo, fotos da área da queda isolada para reparos, ficha médica com diagnóstico de trauma em mento, punho esquerdo e joelhos, relatório dos exames realizados e relatório de atendimento médico. Ademais, a própria parte requerida junta comunicado de atendimento ao usuário (fl. 50), onde consta ter atendido a autora devido à queda.
6. De outro giro, o réu não foi capaz de infirmar as provas produzidas, limitando-se a argumentar que disponibilizou atendimento de primeiros socorros e que só não houve encaminhamento para a unidade de atendimento hospitalar porque a autora preferiu ir com o seu marido.
7. Isto posto, diante das provas documentais apresentadas, mostra-se verossímil a dinâmica dos fatos como descrita na inicial, a atrair a responsabilidade do réu.
8. Quanto aos valores relativos à reparação material e moral, estes também estão corretos. O primeiro corresponde aos gastos com exames, conforme documento de fl. 27. Já o valor da indenização imaterial (R$ 5.000,00) se mostra adequado e proporcional à ofensa sofrida, especialmente se considerarmos a gravidade dos fatos (lesão corporal em mulher grávida à época dos fatos) e a capacidade financeira da empresa requerida.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.